Tribunal: TJES
Processo: 5029942-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029942-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029942-52.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DECIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO, ARACY ELIZA STREY NASCIMENTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4º, CPC.
DEVIDA A
INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito sob esse fundamento. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional do direito do servidor para requerimento da conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se inicia com o registro da aposentadoria, por se tratar de ato complexo (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

(3). Dessa forma, embora na hipótese o Recorrente tenha se afastado de seu cargo em 15/02/2017, a sua aposentadoria somente foi registrada através da publicação da Portaria nº 2.007/2017, o que ocorreu em 20/09/2017. Portanto, o termo inicial do prazo prescricional é 20/09/2017.

(4). Quanto ao ponto, o Colendo STJ, no julgamento do Resp 1.254.456/PE (tema 516), submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que: “
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.” Apesar do aresto não indicar expressamente que a data da aposentadoria a que faz referência é a da publicação de seu afastamento para este fim, o voto condutor do acórdão é expresso ao citar a jurisprudência uníssona da corte no sentido de que se trata da referida data, posto que a partir de seu afastamento (inativação), não poderá mais usufruir do gozo das férias.

(5). Portanto, considerando que o termo
a quo
do prazo prescricional em 20/09/2017, nota-se que o Recorrido teria até a data de 20/09/2022 para pretender a indenização pertinente. Nesse sentido, considerando que o ajuizamento da presente demanda foi realizado em 19/09/2022, não há que se falar em fulminação da pretensão autoral.

(6). Nesse sentido, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 4º do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito com fulcro no reconhecimento de prescrição), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(7). Nesse particular, alega o Recorrente que teria deixado de gozar de férias-prêmio durante o tempo que esteve na ativa, sem ter, no entanto, recebido a respectiva indenização. O Recorrido, por sua vez, não nega o ocorrido, aduzindo que não houve qualquer impedimento para que o Recorrido usufruísse de tais férias, e que não houve pedido administrativo nesse sentido.

(8). Em que pesem as alegações do ente estatal, desnecessário pedido administrativo no caso, sendo certo ainda que o ônus da prova quanto a eventual indenização é do poder público, que dele não se desincumbiu. À vista disso, constatada a ausência de gozo das férias, entendo que é dever da Administração Pública conceder, de ofício, tais férias não gozadas, a fim de se evitar a perda do direito, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo, portanto, irrelevante a existência ou não de qualquer comprovação de óbice, de registro funcional que conste qualquer indeferimento do exercício ou de requerimento para o gozo das férias no período analisado.

(9). Por isso, entendo pela acolhida da pretensão autoral, condenando ao pagamento de indenização a título de férias-prêmio referente ao período aquisitivo que precedeu a aposentadoria (decênio de 2007 a 2017), com valor correspondente a 03 (três) meses de remuneração, totalizando a importância que alcança R$ 17.796,24 (dezessete mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, §4º, do CPC/15) para
JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

o Recorrido
ao
pagamento
de indenização a título de férias-prêmio referente ao período aquisitivo que precedeu a aposentadoria (decênio de 2007 a 2017), com valor correspondente a 03 (três) meses de remuneração, totalizando a importância de
R$ 17.796,24
(dezessete mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), com aplicação dos índices de correção monetária e incidência de juros com base na Taxa IPCA-E até dezembro de 2021, e a partir de janeiro de 2022 incida a Taxa SELIC (conforme a EC 113/2021).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)